Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Habeas Data Processo N. 0706226-13.2020.8.07.0000 Apelante(s) EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA Apelado(s) SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOVILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de “habeas data” impetrado pela EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, apontando-se como autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. A requerente narra ser concessionária de serviço público de transporte urbano coletivo de passageiros de Brasília. Relata que, de acordo com o item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação, os valores oriundos do repasse do “Subsídio” e do pagamento de “Tarifa Usuário” por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como as eventuais receitas acessórias, serão consolidados na “Conta de Compensação”, sendo repassados diariamente à Concessionária, na forma e na periodicidade definidas no Decreto Distrital 33.559/2012, em montante que, acrescido das receitas em espécie auferidas diretamente pela Concessionária, totalize o valor de sua “Tarifa Técnica”, multiplicado pelos passageiros pagantes transportados por ela no mesmo período. Alega que o Governo não tem realizado os pagamentos na periodicidade definida no Decreto 33.559/2012 e possui um débito em aberto com a requerente. Aduz que, para ter acesso aos números exatos dos valores devidos pelo GDF, protocolizou em 17/12/2019, junto à Secretaria de Mobilidade, o Ofício ESJ/DIR/No 739-12/2019 pedindo que fosse dado acesso aos números das Notas Fiscais emitidas, datas de emissão e tipologia (nota fiscal passageiros PNE – pessoas com necessidade especial; nota fiscal passageiros PLE – passe livre estudantil; nota fiscal CT – complemento tarifário; e nota fiscal diária de repasse do vale transporte e cidadão). Argumenta que tais informações são necessárias, pois ocorrem dois problemas: Ou as notas fiscais são emitidas pelo GDF com atraso, ou são emitidas, mas não são pagas. E por isso, necessita que a Secretaria lhe forneça esses dados para que a requerente possa, de forma correta, repassar esses dados para a Receita Federal para fins fiscais, bem como para fazer suas próprias auditorias internas. Assevera que, como não obteve resposta do pedido realizado em dezembro de 2019, em 13/01/2020, reiterou o pedido através dos ofícios ESJ/JUR/No 004-01/2020 e ESJ/JUR/No 672-02/2020, ambos sem respostas. Pleiteou: a) a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora promova a imediata exibição dos documentos postulados por meio do presente habeas data, pena de multa a ser arbitrada nesta sede; b) a notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 9 da Lei 9.507/97, para que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias; c) que seja ouvido o representante do Ministério Público no prazo de 5 dias, nos termos do art. 12 da Lei 9.507/97; d) que seja prolatada sentença nos 5 dias seguintes à manifestação do Ministério Público determinando à autoridade coatora para que informe todos os valores oriundos do subsídio, do pagamento de tarifa usuário por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como as eventuais receitas acessórias que ainda não foram repassados à concessionária com o respectivo número das Notas Fiscais emitidas, datas de emissão e tipologia (nota fiscal passageiros PNE – pessoas com necessidade especial; nota fiscal passageiros PLE – passe livre estudantil; nota fiscal CT – complemento tarifário; e nota fiscal diária de repasse do vale transporte e cidadão (ID 14996768). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao cabimento desta ação, a Constituição Federal prevê, no artigo 5o, inciso LXXII, alíneas “a” e “b”, respectivamente, que será concedido “habeas data” para: assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Por sua vez, a Lei no 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do “habeas data”, acrescenta outra hipótese, a saber: para a anotação, nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável (artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.507/97). Consoante a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a ed. Malheiros, p. 339). (grifo nosso). Portanto, o habeas data, consiste em ação constitucional que objetiva assegurar o conhecimento, a retificação ou anotação de informações constantes de registros ou de bancos de dados de caráter público. Pois bem. O caso narrado na presente impetração não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais ou legal de cabimento do “habeas data”. De acordo com os ofícios envidados à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (ID ́s 14996771 e 14996774), a concessionária requerente solicita demonstrativos de notas fiscais já emitidas e em aberto, para apuração e prestação de contas junto ao fisco e auditorias, bem como para fins de demonstrativos contábeis e faturamento da empresa. Com efeito, as planilhas de recebíveis as quais a requerente reclama, não se equiparam a registro ou banco de dados, de maneira a ser autorizado o acesso as informações nela contidas por meio de “habeas data”. Cumpre destacar, que a pretensão do requerente deve ser manifestada pelos meios processuais adequados. Assim o habeas data não pode substituir a ação declaratória, ou a ação de prestação de contas, por exemplo. Ademais, o requerente busca, em verdade, a obtenção de procedimentos administrativos junto à Secretaria de Transporte, e eventual recusa do Ente ao fornecimento das informações, corrobora o entendimento de que o pleito não desafia habeas data, mas sim mandado de segurança. Segue jurisprudência deste TJDFT e do STJ sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CABIMENTO - ATO COATOR DE DIRETOR DE ESCOLA PARTICULAR. 1. O habeas data somente é cabível para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do próprio impetrante (CF/88 5o LXXII). 2. É cabível o Mandado de Segurança ajuizado contra ato de diretor de escola particular que se nega a fornecer informações ao impetrante acerca da vida acadêmica de seus filhos porque estão presentes os requisitos estabelecidos na Constituição (5o LXIX) e na Lei de Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09 1o). 3.Os diretores de escola particular podem figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, tendo em vista que desenvolvem atividade delegada pelo Poder Público. 4.Deu-se provimento ao apelo do impetrante para cassar a r. sentença”. (20120110837947APC, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 02/10/2012). “CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL - HABEAS DATA - ACESSO À DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO HISTÓRICO FUNCIONAL DO IMPETRANTE – RECUSA DEMONSTRADA - PARCIAL DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO - CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A ação constitucional de habeas data presta-se para esclarecer dados relativos à pessoa do impetrante que estejam arquivados em banco de dados públicos ou de entidades governamentais, bem como para ratificá-los, nos termos do art. 5o, LXXII, a e b, da Carta Magna; ou para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável, na forma do inciso III do art. 7o, da Lei 9.507. 2. Hipótese em que o impetrante pretende ter acesso às informações constantes dos bancos de dados do Comando da Aeronáutica relativos ao seu histórico funcional, pretensão expressamente rechaçada por ato da administração. 3. Ordem concedida para determinar que, em 15 dias e no domicílio necessário do oficial, sejam disponibilizados todo o conteúdo referente ao histórico funcional do impetrante, sob pena de multa diária de R$ 100,00, com arrimo nos arts. 13 da Lei 9.507/97 e 461 do CPC” (HD 246 / MG, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, data da publicação: DJe 17/04/2013) (grifo nosso). Nesse sentido, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito é a medida que se impõe ao caso, que deverá ser questionado pela via judicial adequada. Com essas considerações, INDEFIRO a inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, por força do art. 485, IV e VI do CPC e nos termos do art. 10 da Lei no 9.507/97. Intimem-se. Após preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator